Tribunal: TJSP
Processo: 1007059-54.2015.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA Impugnação ao cumprimento de sentença. A decisão que, em fase de cumprimento de sentença, acolhe parcialmente a impugnação ofertada sem extinção da fase de execução tem natureza de decisão interlocutória. O recurso cabível contra essa decisão interlocutória é o agravo de instrumento, nos termos do parágrafo único do artigo 1015, do Código de Processo Civil.

Ementa:

APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA Impugnação ao cumprimento de sentença. A decisão que, em fase de cumprimento de sentença, acolhe parcialmente a impugnação ofertada sem extinção da fase de execução tem natureza de decisão interlocutória. O recurso cabível contra essa decisão interlocutória é o agravo de instrumento, nos termos do parágrafo único do artigo 1015, do Código de Processo Civil. Assim, a interposição de apelação configura erro grosseiro, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. RECURSO NÃO CONHECIDO.